Tribunal: TJSP
Processo: 1000851-75.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
r Estadual no 836/97 que prevê a possibilidade de evolução sem fazer distinção entre o integrante da carreira do magistério e o ocupante de função-atividade – Ausência de demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000851-75.2020.8.26.0081; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Adamantina - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promoção / Ascensão

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

Adamantina

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Professora de Educação Básica I – Lei Estadual no 500/74 – Evolução funcional pela via não acadêmica – Artigo 19 da Lei Complementar Estadual no 836/97 que prevê a possibilidade de evolução sem fazer distinção entre o integrante da carreira do magistério e o ocupante de função-atividade – Ausência de demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Professora de Educação Básica I – Lei Estadual no 500/74 – Evolução funcional pela via não acadêmica – Artigo 19 da Lei Complementar Estadual no 836/97 que prevê a possibilidade de evolução sem fazer distinção entre o integrante da carreira do magistério e o ocupante de função-atividade – Ausência de demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555285
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000851-75.2020.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada LUCIANA PEREIRA DE CARVALHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-75.2020.8.26.0081 - Voto no 19.763
2
VOTO No 19.763
APELAÇÃO CÍVEL No 1000851-75.2020.8.26.0081 ADAMANTINA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: LUCIANA PEREIRA DE CARVALHO
INTERESSADO: DIRIGENTE DE ENSINO DA DIRETORIA REGIONAL DE
ENSINO DA REGIÃO DE ADAMANTINA
Juiz de 1a Instância: Fábio Alexandre Marinelli Sola
APELAÇÃO CÍVEL Mandado de Segurança Professora de
Educação Básica I Lei Estadual no 500/74 Evolução funcional
pela via não acadêmica Artigo 19 da Lei Complementar Estadual
no 836/97 que prevê a possibilidade de evolução sem fazer
distinção entre o integrante da carreira do magistério e o ocupante
de função-atividade
Ausência de demonstração de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Luciana
Pereira de Carvalho em face de ato atribuído ao Dirigente de Ensino da Diretoria
Regional de Ensino da Região de Adamantina, que indeferiu pedido de evolução
funcional pela via não acadêmica formulado nos termos dos artigos 19 e seguintes da Lei
Complementar no 836/97 e do Decreto Estadual no 49.394/05 pela impetrante, professora
de educação básica I, sob fundamento de que a requerente, contratada com base na Lei
Estadual no 500/74, não preenchia os requisitos necessários para tanto.
A r. sentença de f. 45/49 concedeu a segurança, sob
fundamento de que a Lei Complementar Estadual no 836/97 não faz distinção entre
professores titulares de cargos efetivos e ocupantes de função-atividade para fins de
evolução funcional. Ressaltou, ainda, que entendimento em sentido contrário levaria à
estagnação do docente que, contratado em caráter excepcional, mas beneficiado pela
estabilidade decorrente da edição Lei Estadual no 1.010/07, permaneceria indefinidamente
atrelado à primeira faixa e ao primeiro nível de vencimentos de seu cargo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-75.2020.8.26.0081 - Voto no 19.763
3
Inconformada, recorre a Fazenda do Estado de São Paulo.
Argumenta que a evolução pela via acadêmica tem caráter constitutivo, e não declaratório,
e que no caso concreto o pedido da impetrante foi indeferido porque o título obtido não
guarda relação com as funções exercidas do que decorre, portanto, a ausência de direito
líquido e certo.
As contrarrazões foram apresentadas a f. 79/83.
É o relatório.
De início, ressalte-se que, ao contrário do afirmado nas razões
recursais, o caso concreto não trata de hipótese de evolução pela via acadêmica, mas sim de
evolução pela via não acadêmica. Do mesmo modo com relação à afirmada ausência de
correlação entre o título obtido pela impetrante e as funções por ela exercidas, matéria que
não guarda relação com os fatos e fundamentos jurídicos invocados com a inicial.
Feita essa observação, verifica-se das informações prestadas
pela autoridade impetrada que o ato atacado teve como fundamento a circunstância de que
“por conta da forma de contratação: Professor Educação Básica I PEB I, Faixa 1 e
Nível I, no campo de atuação relativo a aulas dos Ensinos Fundamental e Médio, tipo esse
de admissão não previsto na Lei Complementar no 936/1997 (lei de evolução pela via não
acadêmica), esses docentes não fazem jus ao benefício da evolução funcional pela via
acadêmica, pelos motivos expostos acima” (f. 34/35).
Afirmações, no entanto, que não estão de acordo com a
leitura conjunta das Leis Complementares Estaduais no 836/97 (que “institui Plano de
Carreira, Vencimentos e Salários para os integrantes do Quadro do Magistério da
Secretaria da Educação e dá outras providências correlatas”) e no 1.010/07 (que, no artigo
43 de suas disposições finais, suprime “a possibilidade de dispensa imotivada, pelo
Estado, dos docentes do magistério público estadual, admitidos até a publicação desta lei,
com fundamento na Lei no 500, de 13 de novembro de 1974”).
Destaque-se, neste último aspecto, que a própria autoridade
impetrada afirma que “esses docentes foram contemplados com uma estabilidade
profissional no magistério público estadual, fazendo jus a uma série de vantagens e
benefícios pessoais (adicional por tempo de serviço, licença-prêmio, faltas abonadas,
aposentadoria pelo SPPREV etc.)” (f. 34).
E foi dentro desse contexto jurídico que foi editado o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-75.2020.8.26.0081 - Voto no 19.763
4
19 da Lei Complementar no 836/97, que, sem fazer distinção entre o integrante da carreira
do magistério e o ocupante de função-atividade, determina:
“Artigo 19 - O integrante da carreira do magistério e o
ocupante
de
função-atividade
devidamente
habilitado
poderão passar para nível superior da respectiva classe
através das seguintes modalidades:
I - pela via acadêmica, considerado o fator habilitações
acadêmicas obtidas em grau superior de ensino; ou
II - pela via não-acadêmica, considerados os fatores
relacionados à atualização, aperfeiçoamento profissional e
produção de trabalhos na respectiva área de atuação.”
Ressalte-se, ainda, o fato de que a pretensão da impetrante
não se confunde com a passagem de um cargo para outro (de PEB I para PEB 2), mas se
refere, na verdade, à observância da escala de progressão estabelecida pelo artigo 22, I,
desse mesmo diploma:
“Artigo 22 - Para fins da Evolução Funcional prevista no
artigo anterior, deverão ser cumpridos interstícios mínimos,
computado sempre o tempo de efetivo exercício do
profissional do magistério no Nível em que estiver
enquadrado, na seguinte conformidade:
I - para as classes de Professor Educação Básica I e
Professor Educação Básica II: (NR)
a) do Nível I para o Nível II - 4 (quatro) anos;
b) do Nível II para o Nível III - 4 (quatro) anos;
c) do Nível III para o Nível IV - 5 (cinco) anos;
d) do Nível IV para o Nível V - 5 (cinco) anos;
e) do Nível V para o Nível VI - 4 (quatro) anos;
f) do Nível VI para o Nível VII - 4 (quatro) anos;
g) do Nível VII para o Nível VIII - 4 (quatro) anos;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-75.2020.8.26.0081 - Voto no 19.763
5
No caso concreto, consta de maneira expressa d o pedido de
evolução funcional pela via não acadêmica (f. 15) que a impetrante ocupa a primeira faixa
e o primeiro nível de sua carreira, a demonstrar, portanto, a possibilidade de promoção,
desde que atendidos os critérios estabelecidos pelo artigo acima transcrito e, na hipótese,
além da apresentação de documentos relativos à qualificação da impetrante (f. 19/22) há
comprovação do preenchimento do interstício temporal de quatro anos necessário à
passagem do Nível I para o II, já que a certidão de f. 18 dá conta de que a requerente conta
com 1.815 dias de tempo bruto líquido (considerados os anos de 2007, 2008, 2009, 2010,
2011 e 2019).
Especificamente quanto à justificativa apresentada em sede
administrativa pela Diretoria de Ensino a fim de justificar a negativa da evolução
pretendida (“o tempo de serviço prestado no campo de atuação de Professor de Educação
Básica II somente poderá ser utilizado para Evolução Funcional quando corresponder ao
Código 6490”), destaque-se o já afirmado pela r. decisão recorrida:
“Registre-se que o indeferimento do pedido da impetrante se deu pela
seguinte razão: 'professora em questão possui tempo de serviço prestado nesse
campo, mas ela trabalhou apenas 80 dias, no período de 12/04/2006 a
01/07/2006' (...), indicando, ainda que 'Para evoluir ao Nível II a requerente
precisaria possuir 1460 dias de efetivo exercício', o que nos leva a entender
que se trata apenas de uma divergência de código 6407 e 6409, já que o tempo
de serviço prestado para evolução e as qualificações profissionais foram
preenchidas ( fls. 17).
Verifica-se,
ainda,
que
as
fundamentações
do
indeferimento
administrativo do pedido da impetrante acima referida, refere a impetrante
como Professor de Educação Básica II ( fls. 17), é de difícil entendimento, sem
dizer que são divergentes das justificativas apresentadas nas informações, fls.
33/35, sob a alegação de que a autora não foi contemplada pela Lei no
836/1997, em razão do seu tipo de vínculo de contratação vez que se trata de
Professora de Educação Básica I.” (f. 48)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-75.2020.8.26.0081 - Voto no 19.763
6
Considerados, assim a existência de previsão legal que
autorize a concessão da evolução ora pretendida, de um lado, e a ausência de apresentação
pela Administração, em sede judicial, de informações capazes de demonstrar fato
constitutivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, era mesmo caso de concessão
da segurança e, por essa razão, nego provimento ao recurso.
O caso é, assim, de negar provimento ao recurso interposto
pela Fazenda do Estado de São Paulo nos autos do mandado de segurança que Luciana
Pereira de Carvalho impetra em face de ato atribuído ao Diretor Regional de Ensino da
Região de Adamantina (Processo no 1000851-75.2020.8.26.0081 1a Vara do Foro de
Adamantina, SP).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões recursais.
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator